Tribunal: TJES
Processo: 5000393-78.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-78.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEM LUCIA VIEIRA GONCALVES
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA NÃO REALIZADAS PELO TITULAR DA CONTA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000393-78.2024.8.08.0039

RECTE.: CARMEM LUCIA VIEIRA GONCALVES

RECDO.: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA NÃO REALIZADAS PELO TITULAR DA CONTA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta por
CARMEN LUCIA VIEIRA GONÇALVES
em face do
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
na qual alega que, utiliza o serviço de conta digital fornecido pela requerida e, em 20/02/2024, foi vítima de golpe sendo realizado empréstimo em sua conta bancária no valor de R$ 2.999,99, ocorrendo uma transferência via PIX para terceiro no valor de R$ 3.999,99 utilizando os R$ 2.999,99 referente ao empréstimo fraudado, mais R$ 1.000,00 provenientes do cartão de crédito da Requerente. Ainda, logo após, foi enviado outro PIX no valor de R$270,00 utilizando seu cartão de crédito. Aduz que não obteve êxito em solucionar administrativamente o conflito. Assim, requer seja declarada a inexistência de relação jurídica e nulidade do débito, bem como, indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 11635286), a Requerida, de forma preliminar, alega falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida. No mérito, em apertada síntese, sustenta a legalidade da contratação, pleiteia a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 11635295)

que
JULGOU IMPROCEDENTES A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11635296), no qual requer que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, haja vista que a recorrida não comprovou em juízo a validade do referido contrato, tendo em vista não conter nenhuma assinatura, além disso, as transações divergem do seu perfil de consumidor.

Sem contrarrazões pela requerida - ID 11635299.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com a contratação de um empréstimo em sua conta bancária no valor de R$ 2.999,99, ocorrendo uma transferência, além de outras transferências bancárias realizadas sem sua anuência. Por tais razões, pretende que seja declarada a inexistência de relação jurídica e nulidade do débito, bem como, indenização por danos morais.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do CDC que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – as cobranças realizadas em razão de suposto empréstimo consignado realizado, as transferências bancárias e consequentemente a negativação do nome da autora.

Ao analisar a petição inicial, observo que a parte autora relata, de forma sucinta, ter sido surpreendida por diversas transações bancárias desconhecidas ao acessar sua conta, incluindo a contratação de um empréstimo.

No entanto, ao proceder à leitura do boletim de ocorrência juntado pela própria parte autora (ID 11634917), vejo que, na verdade, ela foi vítima de invasão em sua conta bancária, que culminou com o sucesso na contratação de um empréstimo.

Para tanto, o requerido trouxe aos autos a cópia do contrato supostamente firmado com a autora (ID 11635291). Ocorre que, diferente do alegado pelo recorrido, tal documento não apresenta qualquer assinatura, sendo certo que a mera cópia do instrumento, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente por ela.

Outrossim, é importante ressaltar que a instituição financeira recorrida poderia ter demonstrado a contratação do empréstimo pela autora por outros meios, como gravações de ligações telefônicas/mensagens nas quais foram realizadas as tratativas iniciais. No entanto, não o fez.

Além disso, a assinatura eletrônica apresentada na contestação (ID 11635286, pág. 15), por meio de uma captura de tela, não é suficiente para comprovar a contratação, pois poderia ter sido extraída no momento da abertura da conta ou de qualquer outra movimentação bancária da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022)
.

Tal situação, a meu ver, só reforça a contratação fraudulenta, não podendo chegar a outra conclusão senão de que decorre de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido/recorrido.

Versa, na hipótese, responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de assinatura digital não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Ora, o consumidor (por equiparação) não pode ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva (art. 14).

Ainda, vale lembrar que, conforme orientação da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, constatado
defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor, há de se reconhecer a responsabilidade civil.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que a autora comprovou
a transação realizada, sendo que o banco requerido não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos a parte autora, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços.

Sob esta perspectiva, entendo que a consumidora adotou todas as precauções necessárias, pois, de imediato, registrou um boletim de ocorrência junto à autoridade policial, realizou a abertura de um chamado junto ao representante da instituição e deu início aos trâmites administrativos para o bloqueio da conta. No entanto, isso não exime o banco de sua responsabilidade, uma vez que a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não se sustenta, já que a atuação de terceiros só ocorre devido a falhas nos sistemas de segurança das instituições financeiras.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira Requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Assim, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados de seu correntista e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas, deve ser reconhecida a falha da prestação do serviço.

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Compra e venda de aparelho celular pela "Internet". Pagamento efetuado por meio de boleto bancário. Produto não entregue.
SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: "Mercado Pago" que é Empresa atuante como prestadora de serviço de disponibilização de plataforma virtual para anúncio de produtos e serviços ofertados por terceiros, sem qualquer intervenção na entrega do produto ou na prestação do serviço anunciado pelo usuário no seu "site". Prova dos autos reveladora de que o autor efetuou o pagamento de boleto enviado pelo suposto vendedor por "e-mail", sem qualquer intermediação da Empresa ré, apesar dos diversos alertas para pagamento somente através da plataforma. Responsabilidade dessa ré não configurada .
Instituição Financeira, contudo, que responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, conforme Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça
. Prejuízo material que comporta reparação. Dano moral indenizável não configurado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.* (TJSP; Apelação Cível 1059017-91.2017.8.26.0506; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020) (destaquei).

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Assim, diante das particularidades do caso concreto e tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, a meu ver, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.
Além disso, em decorrência dos fatos narrados, a recorrente teve sua inscrição indevidamente realizada nos cadastros restritivos de crédito, o que só reforça a gravidade dos fatos.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato objeto da demanda, impondo-se a essa a obrigação de baixar tanto o negócio jurídico quanto o débito, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)
CONDENAR
o banco requerido ao pagamento de indenização à parte autora, a título de reparação por dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Oficie-se, o cartório,
ao SPC/SERASA
, a fim de que promova a exclusão do nome da parte Autora dos cadastros restritivos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)